Tribunal: TJDFT
Processo: 0732498-75.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0732498-75.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE MARCUS MONTEIRO DE OLIVEIRA APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Verifico que a parte autora apresentou o recurso de apelação desacompanhada da guia de preparo. A parte não litiga sob o pálio da gratuidade de justiça e não há requerimento neste sentido em suas razões recursais. Assim, determino a intimação do Apelante JOSE MARCUS MONTEIRO DE OLIVEIRA para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, efetue o seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção, na forma do artigo 1.007, §4o, do CPC. Após, voltem-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de julho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator